Tribunal: TJDFT
Processo: 0733579-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMBIENTE DOMÉSTICO. PADRASTO DA VÍTIMA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO RECOMENDAÇÃO.
1. O ato coator contém indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. Os elementos de prova, colhidos no inquérito, evidenciam a materialidade do crime, os indícios de autoria e, no que tange ao risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, o requisito se sobressai do Termo de Declaração n. 640/2024-DPCA, em que a vítima relata o modus operandi do paciente e as circunstâncias em que agiu, diversas vezes, valendo-se da intimidade do lar e da autoridade exercida sobre a vítima, dada a sua condição de padrasto.
3. O contexto em que supostamente os crimes foram praticados, por diversas vezes, ao longo dos últimos três anos, denota a gravidade concreta da conduta que é atribuída ao paciente e autoriza sua segregação cautelar para garantia da ordem pública e, em particular, à integridade física e psicológica da vítima, não se mostrando suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. Ordem denegada.